Tribunal: TJBA
Processo: 0139779-40.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0139779-40.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO FERREIRA MEDEIROS

Advogado(s)
:
JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO

APELADO: TELEVISAO ITAPOAN SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO, BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, KENIA RAFAELE FIGUEIRA RAMOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTEÚDO JORNALÍSTICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ ANGULARIZADA QUANTO AOS DEMAIS RÉUS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por
LEANDRO FERREIRA MEDEIROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador (ID 95162747), que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na inércia do autor em fornecer o endereço e o CPF do corréu
SÍLVIO MENDES
, após determinação de emenda. O apelante sustenta que a extinção total é indevida, pois as demais rés,
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A.
e
TELEVISÃO ITAPOAN S.A.
, já haviam apresentado contestação, angularizando a relação processual quanto a elas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir a natureza do litisconsórcio passivo entre o autor de matéria jornalística e o veículo de divulgação; (ii) verificar a possibilidade de prosseguimento da lide exclusivamente em face dos réus já citados; e (iii) avaliar a observância do princípio da primazia do julgamento de mérito diante da extinção total de processo deflagrado em 2009.

III. Razões de decidir

4. Nos termos da Súmula nº 221 do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil por danos decorrentes de publicações pela imprensa é solidária entre o autor do escrito e o proprietário do veículo de divulgação, o que caracteriza o litisconsórcio passivo como
facultativo
, e não necessário.

5. Verificado que as empresas corrés já integraram a lide mediante o oferecimento de contestações (IDs 95162639 e 95162733), a relação processual encontra-se estabilizada quanto a elas, permitindo o prosseguimento da marcha processual independentemente da citação do terceiro réu.

6. O Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (artigos 4º, 6º e 488 do CPC) impõe ao magistrado o dever de buscar a solução definitiva da lide, sendo a extinção sem mérito medida excepcional que não se justifica quando o vício de qualificação atinge apenas um dos litisconsortes facultativos e o autor manifesta interesse no prosseguimento contra os demais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença, homologar a exclusão do corréu não localizado e determinar o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito em relação às rés citadas.

8. Tese de julgamento: "1. O litisconsórcio passivo entre o autor de conteúdo jornalístico e a empresa de comunicação é facultativo, ante a solidariedade prevista na Súmula 221 do STJ. 2. A falta de qualificação ou citação de um litisconsorte facultativo não autoriza a extinção total do feito se a relação processual já foi validamente formada com os demais réus contestantes, devendo o juízo privilegiar o julgamento de mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0139779-40.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LEANDRO FERREIRA MEDEIROS
e como apelados
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A.
e
TELEVISÃO ITAPOAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora